Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708218-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR MALAVAZI AGRAVADO: HERMES DE TAL (ALCUNHA JAMAÍCA) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADEMIR MALAVAZI, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de manutenção/reintegração de posse ajuizada em desfavor de HERMES DE TAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “O feito tramitará prioritariamente (idoso). Ante a ausência de dados eletrônicos do réu, procedo ao descadastramento da opção pelo “Juízo 100% Digital”. Trata-se de ação possessória, partes qualificadas nos autos, por meio da qual pretende o autor a sua reintegração na posse do bem descrito na inicial. Indefiro, por ora, o pedido liminar, pois a narrativa dos fatos demonstra que o requerido, vulgo Jamaica, ocuparia o imóvel há meses e nele há uma choupana, cancela na entrada do imóvel e outras pequenas instalações, o que indicaria a existência de possíveis benfeitorias. Assim, o deferimento da reintegração da posse, neste momento, poderá prejudicar o exame de eventuais benfeitorias existentes no imóvel objeto da lide. De qualquer sorte, o pedido liminar poderá ser reiterado após a contestação do réu. (...).” Irresignado, o agravante informa, em síntese, que é o legítimo proprietário do terreno rural às margens da DF 140, gleba no 113, Condomínio Mansões Fazendárias, Santa Maria/DF, CEP: 72.599-899, escriturado em sua titularidade na data de 11/06/1999. Explica que visita seu terreno semestralmente e que teria tomado conhecimento do esbulho da gleba em 08/02/2023 que, segundo os moradores da Região, vinha sendo frequentada pelo Agravado desde o 2o semestre de 2022. Sustenta que as imagens acostadas nos autos demonstram que as supostas benfeitorias mencionadas pelo MM. Juízo a quo seriam instalações muito precárias, feitas com estrutura economicamente não aproveitáveis (materiais de descartes e entulhos). Destaca que o imóvel esbulhado não possui fornecimento de luz nem de água, não sendo destinado a moradia. Argui que a probabilidade do direito invocado e o perigo concreto de dano foram suficientemente comprovados nos autos. Defende que, por isso, deveria ter sido concedida a tutela de urgência, consistente na expedição, sem a oitiva do réu/agravado, do mandado liminar de reintegração de posse (art. 562 do CPC); culminando multa pecuniária diária no caso de descumprimento da respectiva medida liminar. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 44419200. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso em tela, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. A posse, conforme determina o sistema normativo em vigor, pode ser exercida de forma direta ou indireta, podendo, de qualquer maneira, ser defendida por meio da ação de reintegração de posse, da manutenção de posse ou do interdito proibitório (artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil), caso o possuidor veja seu direito lesado. Havendo, no entanto, mais de um possuidor sobre o mesmo bem, deve-se considerar quem detém a melhor posse, a partir da análise das circunstâncias do caso concreto. O artigo 1.196 do Código Civil classifica como possuidor "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Já o artigo 1.201, do mesmo diploma legal, dispõe que "é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa". Na hipótese em questão, os fatos narrados e os documentos apresentados pelo autor/agravante demonstram que este exerce a posse da área em questão desde o ano de 1999, quando adquiriu o respectivo imóvel. Afere-se ainda que, ao tomar conhecimento acerca do esbulho, a parte autora/agravante compareceu ao imóvel de residência da parte requerida/agravada e lhe apresentou os documentos que comprovam seus direitos sobre o imóvel (matrícula, folha de registro, declaração do ITR e DARF), o que afasta eventual alegação de posse mansa e pacífica pelo agravado. Ressalta-se, ademais, que o esbulho (perda da posse) foi registrado no Termo de Ocorrência Policial n° 25.919/2023-1 (ID no 150504564 - autos principais), no qual o agravante comunica a invasão e a recusa do réu/agravado em deixar a propriedade. Dessa forma, conclui-se pela probabilidade de direito do agravante, uma vez que os elementos constantes do feito indicam que a posse do recorrente é justa e anterior à atual posse da parte agravada, a qual se deu, de forma clandestina, no 2o semestre de 2022. Já o perigo de dano se verifica da possibilidade do uso indiscriminado do terreno objeto da presente lide, que já sofrera derrubada da mata originária; bem como da possibilidade de que seja realizada nova venda ilegítima do respectivo imóvel, hipótese que se aduz da notícia de que o réu/agravado possui residência própria. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE EM FAVOR DA AUTORA-AGRAVADA. 01. Diante da incerteza acerca da posse em favor dos réus, ora agravantes, impõe-se manter o deferimento de liminar de reintegração de posse deduzido nos autos da ação originária. 02. Na hipótese vertente, a parte autora, ora agravada, comprovou a melhor posse sobre o imóvel, razão por que lhe deve ser assegurada, liminarmente, a proteção possessória. 03. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1304182, 07009410520208079000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sem a oitiva da parte contrária, necessário se faz a comprovação pelo autor: (i) da sua posse; (ii) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Tudo isso, conforme previsto no art. 561 c/c art. 562, primeira parte, do CPC. 2. Preenchidos os requisitos legais (arts. 561 e 562 do CPC), acrescidos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano grave de difícil ou impossível reparação, em razão da quantidade expressiva de invasores; é medida que se impõe o deferimento da medida liminar de reintegração de posse. 3. A circunstância de a área esbulhada ser de domínio público, não anula o fato de que a posse dos recorrentes é anterior a dos recorridos; os quais, exercem o melhor jus possessionis. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1601114, 07140877920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ART. 1.219 E SEGUINTES, DO CC/02. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA VULTOSO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. 1. Ao possuidor de boa-fé assiste o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, podendo exercer o direito de retenção do imóvel até o pagamento daquelas benfeitorias, na forma do art. 1.219, do CC/02. De outro lado, ao possuidor de má-fé somente é facultado o ressarcimento pelas benfeitorias necessárias que, comprovadamente, foram executadas no imóvel, não lhe sendo garantido o direito de retenção, além do que não terá direito às acessões, a teor dos art. 1.220 e 1.255, CC/02. 2 Configurada a má-fé dos possuidores, diante da força probante e publicidade dos registros e averbações notariais, não há que se falar em reembolso de benfeitorias úteis, necessárias e acessões no imóvel em discussão, impondo-se a manutenção do decisum. 3. Em se tratando de sentença de improcedência, e sendo o valor da causa de vultosa monta, é possível aplicar o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Logo, impõe-se a reforma do decisum para adequar os valores fixados pelo magistrado singular. 4. Apelo dos autores não providos. Unânime. Apelo dos réus parcialmente providos. Maioria. (Acórdão 1103783, 20160110202246APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 295/302) Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora